Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito do autor para efetuar depósitos de parcelas consignadas nos autos e cessação de cobrança, matérias atinente ao mérito da ação de conhecimento; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos ao autor, mediante via eleita adequada.
3. Não restando comprovada recusa no recebimento das parcelas, iminência da negativação do nome do autor ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbra risco de dano imediato.
4. Recurso conhecido e improvido.